Tribunal: TJDFT
Processo: 0749800-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador João Egmont Número do processo: 0749800-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instância em 21/11/2023, às 21h39min. Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS e NAYARA FIRMES CAIXETA, advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil sob os nos. 40.254 e 44.074, em favor do paciente SÉRGIO ROLIM DE OLIVEIRA, em razão de alegado constrangimento ilegal, emanado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, que determinou o desentranhamento de documentos juntados de forma intempestiva e indeferiu pedido subsidiário de adiamento da sessão de julgamento. A decisão impugnada indeferiu o requerimento de adiamento da sessão de julgamento (que está designada para o dia 22/11/2023, às 10h:30min) e determinou a inativação de documentos juntados de forma intempestiva, nos seguintes termos (ID 53672057): “Sessão de julgamento designado para o dia 22/11/2023. Verifica-se que SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA constituiu advogado e juntou procuração no dia 17/11/2023, às 19h37, ocasião em que requereu o acesso a depoimentos e a arquivos juntados sob sigilo no processo, ao mesmo tempo em que juntou vídeos em anexo à petição. Concedo o acesso dos depoimentos da testemunha constante do ID 116527042, uma vez que já deferido por este Juízo, ID 116623367, bem como o acesso ao depoimento da testemunha sigilosa em juízo (ID's 126489298 e 126485290). Concedo, igualmente, o acesso aos documentos anexados ao ID 131585907, uma vez que o acesso já foi deferido por este Juízo, conforme decisão de ID 131686976. Em relação aos arquivos de vídeo, o Ministério Público requereu o desentranhamento dos autos, por violação ao artigo 479 do CPP. A Defesa se manifestou nesta data, ID 178848854, e aduziu que os arquivos foram juntados tempestivamente, requerendo o adiamento do júri caso se entenda pelo contrário. DECIDO Assiste razão ao Ministério Público. O artigo 479 do CPP excepciona a regra de que os documentos podem ser juntados a qualquer momento (art. 231 do CPP), não permitindo a leitura de documento ou a exibição de objeto não juntado aos autos com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Trata-se de dispositivo que, se não observado, acarreta nulidade relativa, razão por que deve ser alegada oportunamente. No presente caso, a Defesa promoveu a juntada dos vídeos no dia 17/11/2023 (sexta-feira), às 19h37, ou seja, após o fim do expediente forense. Dessa forma, só possível dar ciência ao Ministério Público em 20/11/2023 (segunda-feira), dois dias antes da data designada para o Júri. No caso em tela, seguindo a norma do art. 479, se a sessão de julgamento está designada para a quarta-feira, o material deveria ter sido juntado pela parte até quinta-feira da semana anterior, de modo a respeitar o interstício mínimo de 03 (três) dias úteis entre esse ato e o julgamento. Conforme leciona Walfredo Cunha Campos: "Para a contagem dos três dias úteis referidos, deve se seguir o que preconiza o §1o, do art. 798 do CPP, não se computando o dia do começo, mas incluindo o do vencimento. Sem dúvida alguma, a melhor interpretação a respeito do que se deva entender por prazo de três dias úteis é aquela que não inclui, em seu cômputo, o dia designado para o julgamento em plenário, uma vez que dificultaria demasiadamente o conhecimento das provas inéditas pela parte." (Tribunal do Júri - Teoria e Prática. São Paulo: Ed. Mizuno, 8a ed. rev. e atual, p. 454) Ademais, o STJ possui entendimento de que a antecedência mínima de 03 (três) dias úteis também abrange a ciência da outra parte, o que, igualmente, torna intempestiva a juntada dos arquivos pela Defesa. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA DE DOCUMENTO COM PRÉVIA ANTECEDÊNCIA DE 3 DIAS ÚTEIS. CIÊNCIA À DEFESA. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. PREJUÍZO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal" ( REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 1o/9/2017). 2. No caso, sendo consignado que o documento juntado pelo Parquet foi liberado à defesa no dia 30/10/2018, e o julgamento pelo Júri realizado em 1o/11/2018, imperativo o reconhecimento do desrespeito à norma legal. Somado a isso, tem-se o reconhecimento pelo Tribunal de origem do efetivo prejuízo à defesa, o que denota a existência de nulidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1828768 MS 2019/0221207-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020). Assim, acolho o pedido do Ministério Público e determino a inativação dos ID's 178560724, 178560725 e 178560726, de modo que não poderão ser utilizados durante o julgamento. Por fim, indefiro o requerimento de adiamento da sessão de julgamento. Isso porque a sessão de julgamento está designada desde o dia 03/08/2023, ou seja, há pouco mais de 90 (noventa) dias, conforme se verifica da certidão de ID 167499333, e a Defesa até então nomeada tomou ciência e não apresentou nenhuma impugnação, estando o processo apto, portanto, a julgamento. Esclarece-se que não podem os atos do processo ser adiados porque as partes não se anteciparam em praticar os atos que lhe competiam ou não juntaram os documentos em tempo oportuno - o processo é um caminhar para a frente, com fases sucessivas para alcançar a prestação jurisdicional, razão por que, ultrapassado o momento próprio para a prática de determinado ato, opera-se a preclusão. Providências pela Secretaria para conceder à Defesa o acesso dos ID's 116527042, 126489298 e 126485290, bem como aqueles em anexo ao ID 131585907. Inativem-se os ID's 178560724, 178560725 e 178560726”. No habeas corpus, os impetrantes afirmam que, em 03/08/2023 foi designada a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, para 22/11/2023, às 10h30min. Todavia, a defesa somente foi constituída no dia 31/10/2023, sendo certo que, nesta data, o paciente outorgou procuração aos novos advogados. Aduzem que, na primeira oportunidade que a defesa logrou êxito em falar com o paciente (14/11/2023), tomou conhecimento sobre novos fatos absolutamente relevantes na defesa de seu cliente, ocasião em que peticionaram nos autos, pugnando pela liberação de documentos e depoimentos sigilosos acostados aos autos, bem como apresentaram novos documentos consistentes em mídias, com a confissão de Ricardo Lerino Moura Santos, o qual confessa em detalhes que ele foi o autor do crime, o que afasta a acusação que recai sobre o paciente. Alegam que o ato coator implicou em cerceamento de defesa do paciente, violando principalmente o direito à ampla defesa e ao contraditório. Asseveram que a defesa procedeu à juntada da petição e documentos de ID no. 178521802, no dia 17/11/2023 (sexta-feira), sendo que o Júri está designado para 22/11/2023, às 10h:30min (quarta-feira). Informam que o Ministério Público tomou ciência e se manifestou quanto aos documentos juntados na data de ontem 20/11/2023 (terça-feira). Esclarecem, quanto à juntada de documentos, que deve ser observado o disposto no artigo 798, §1o, do CPP, ou seja, não se computa o dia do começo (data designada para o júri), "incluindo-se, porém, o do vencimento". Além disso, deve ser considerada válida a juntada de objetos e de documentos, via meio eletrônico, até às 24 horas da sexta-feira anterior ao júri. Afirmam que como o magistrado a quo entendeu que ocorreu a inobservância do artigo 479 do CPP, trata-se, à evidência, de hipótese para adiamento do júri para que seja oportunizado o contraditório ao Ministério Público, especialmente porque os novos fatos comprovam que a autoria do crime recai sobre terceira pessoa estranha ao processo. Assim, requerem seja concedido o presente habeas corpus para que, confirmando a liminar, seja deferido o pedido de adiamento da sessão plenária da ação penal no 0715798-81.2020.8.07.0003 (designada para 22/11/2023, às 10h:30min), de modo que as mídias anexadas ao presente habeas corpus, possam ser anexadas e apresentadas em sessão plenária do Tribunal do Júri, bem como para que o Ministério Público possa exercer o devido contraditório. É o relatório. Decido. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR no 2924, de 6 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 20 a 24 de novembro de 2023, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. O § 1o acrescenta que “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No caso dos autos, constata-se a adequação da análise da medida em plantão judicial, considerando que a decisão foi proferida na data de hoje, 21/11/2023 18:49:01 e que a sessão plenária da ação penal no 0715798-81.2020.8.07.0003 foi designada para amanhã, 22/11/2023, às 10h:30min. Na hipótese, apesar dos argumentos dos impetrantes, não há razão para o deferimento da medida liminar pleiteada. O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis, a contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas. A defesa do paciente promoveu a juntada dos vídeos no dia 17/11/2023 (sexta-feira), às 19h37, ou seja, após o fim do expediente forense. O Ministério Público só tomou ciência dos vídeos em 20/11/2023 (segunda-feira), dois dias antes da data designada para o Júri. Dessa forma, se a sessão de julgamento está designada para a quarta-feira, o material deveria ter sido juntado pela defesa até quinta-feira da semana anterior, de modo a respeitar o prazo mínimo de 03 (três) dias úteis entre a juntada e o julgamento. Diante disso, os documentos de ID's 178560724, 178560725 e 178560726 não poderão ser utilizados durante o julgamento. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. IRREGULARIDADE CONSIGNADA EM ATA. JULGAMENTO ANULADO. 1. De acordo com o que dispõe o art. 479 do Código de Processo Penal, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. 2. Tendo a defesa mencionado documento que se relaciona com o fato submetido a julgamento, não juntado aos autos no prazo previsto no art. 479, há que se reconhecer a nulidade do julgamento, pois a hipótese caracterizou surpresa para a acusação, não observando o contraditório. 3. Recurso conhecido e provido. (07113685220218070003, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, PJe: 5/9/2023.) Assim, não há elementos para deferimento dos pedidos formulados pelos impetrantes. Indefiro a concessão da medida liminar pretendida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao relator natural. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição